Tribunal: STF
Processo: RE 1375900
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF. Sustenta que:



          (i) “o Tribunal a quo, ao se utilizar, para a formação de seu convencimento, de documento (Relatório Conclusivo n.° 45/2016-DICOP realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em 15/01/2016) juntado pelo réu Luiz Nicolau após a apresentação das alegações finais da acusação, sem dar oportunidade a este Parquet de conhecer o Relatório e se manifestar sobre o mesmo, não consagrou o efetivo contraditório judicial, de forma que o Relatório em discussão não poderia ser considerado prova e, por conseguinte, não poderia embasar o decisum vergastado”;



          (ii) “o Tribunal a quo, ao rejeitar os Embargos de Declaração ministeriais e manter a omissão em analisar o crime previsto no art. 359-D do CP em relação aos réus Luiz Nicolau e Wander Motta, e o crime previsto no art. 299 do CP em relação aos réus Sandra Yasuda, Daniel Gargantini, Tiago Dantas e Ronaldo Brasil, violou o art. 93, IX, da CF, o qual impõe ao julgador a fundamentação de suas decisões com o enfrentamento das questões suscitadas pelas partes com vistas a entregar, de forma efetiva, a jurisdição”.



    3. O recurso não pode ser admitido.



    4. Sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o Tribunal estadual se manifestou nos seguintes termos, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente:



    “[...]



    A despeito desse argumento, verifica-se que não assiste razão ao embargante, pois, diferentemente do que alega, o Relatório Conclusivo n.° 45/2016- DICOP (TCE/AM), não foi tido como fundamento exclusivo para a improcedência da ação, tendo sido analisados e considerados todos os elementos probatórios que instruem a ação penal, conforme se extrai das fls. 15.676/15.693 do acórdão proferido nos respectivos autos (n.° 0001952-75.2013.8.04.0000). 



    [...]



     Além disso, é necessário ressaltar que o Relatório Conclusivo n.° 45/2016-DICOP (TCE/AM), é uma prova decorrente (não se trata de documento novo) do próprio Laudo Técnico utilizado pelo Ministério Público Estadual para embasar as acusações formuladas contra os réus, ou seja, a acusação deveria ter ciência da alteração ocorrida na verificação das contas da Assembleia Legislativa Estadual, pois trata-se de um procedimento inerente à própria tramitação dos procedimentos de competência do Tribunal de Contas Estadual, conforme se extrai do artigo 74, incisos I ao IV. e §§ 1.° e 2.°. do Regimento Interno daquela Egrégia Corte (...).



    [...]



    Também não se pode olvidar o fato de que a acusação formulou pronunciamento oral sobre o caso durante a sessão do julgamento da ação penal, em estrita observância do artigo 12, inciso I, da Lei n.° 8.038/1990, ato este que se caracterizou como mais uma oportunidade em que a questão ora analisada poderia ter sido suscitada e debatida. Nessa esteira, é importante destacar a dinâmica estabelecida pelo artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que determina que as nulidades deverão ser arguidas em sessão do tribunal quando ocorridas durante julgamento em plenário (...)



    [...] Essa regra merece destaque porque, durante a realização de sustentação oral, a defesa do acusado Luiz Ricardo Saldanha Nicolau argumentou sobre o Relatório Conclusivo n.° 45/2016-DICOP (TCE/AM), ensejando, assim, a manifestação do Representante do Ministério Público Estadual, o que não ocorreu, caracterizando, inclusive, a preclusão do respectivo ato processual. 



    [...]



    De tudo, forçoso concluir que não houve omissão quanto à manifestação da acusação em relação ao Relatório Conclusivo n.° 45/2016-DICOP (TCE/AM), como também não houve violação ao princípio do contraditório, passível de configurar nulidade absoluta, tampouco violação á regra prevista no artigo 564. inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que caracterizaria nulidade relativa.



    [...].” (Grifei)



    5. Esses fundamentos, autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplicam-se as Súmula 283 e 284/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.366.378-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.



    1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    6. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federa rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    8. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator